Tribunal: TJPA
Processo: 0816759-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816759-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HELENO GAIA OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO. PRÁTICA DE NOVO CRIME CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 526 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.336.561/RS pacificou o entendimento no sentido da desnecessidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o reconhecimento da prática de falta grave.

2. A teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

3. Dispõe a Súmula nº 526: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

4. No caso, o agravante foi condenado pela prática dos crimes do art.157, § 2º, I e II, e art. 213, caput, ambos do CPB
, nos autos do processo nº 0022971-85.2014.8.14.0401, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Consta, ainda, que enquanto cumpria pena em regime semiaberto, com autorização de trabalho externo, o apenado não retornou à casa penal, sendo considerado evadido em 13/08/2021. Posteriormente, o agravante praticou novo delito, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo recapturado em 23/11/2021, razão pela qual o juízo
a quo
determinou a sua regressão ao regime fechado, bem como revogou 1/3 do tempo remido e declarou mau comportamento pelo período de 12 meses, até 23/11/2022.

4. Agravo conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto por
HELENO GAIA OLIVEIRA
, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que reconheceu a falta grave e determinou regressão de regime e mau comportamento de 12 meses ao apenado.

A defesa do agravante alega que o apenado cumpre pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e fora acusado supostamente da prática de novo delito, tendo o Juízo de piso homologado o PDP e a falta grave, determinando a regressão de regime do apenado para o fechado.

Sustenta que “
deve-se considerar que o agravante já sofreu a famigerada alteração da data-base para fins de progressão e 12 meses de mau comportamento, já se encontra em regime mais gravoso (fechado) até a presente data, sendo medida proporcional pela prática da falta grave
.
Quanto ao argumento da suposta prática de novo delito como fundamento para aplicação da Regressão, o agravante afirma categoricamente que não praticou novo delito durante o período em que estava solto e que sua inocência será demonstrada na nova ação penal
, não sendo possível que aguarde o julgamento em regime fechado, pois nem sequer houve trânsito em julgado da sentença
(...)”.

Argumenta, ainda, que o reconhecimento da falta grave, antes da prolação da sentença, infringe o princípio da presunção de inocência.

Por fim, requer que a decisão
a quo

“seja reformada parcialmente, deferindo o restabelecimento ao regime semiaberto por medida de justiça”
(sic).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de Primeiro Grau se manifestou pelo improvimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e não provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Cinge-se o presente recurso

em face do
decisum
que reconheceu a falta grave do paciente, ao se evadir da casa penal e praticar novo delito, determinando a regressão cautelar
para o regime fechado, além de revogar 1/3 do tempo remido e declarar mau comportamento pelo período de 12 meses
.

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes do art
.157, § 2º, I e II, e art. 213,
caput
, ambos do CPB
, nos autos do processo nº 0022971-85.2014.8.14.0401, à pena de 18
(dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. Consta, ainda, que enquanto cumpria pena em regime semiaberto, com autorização de trabalho externo, o apenado não retornou à casa penal, sendo considerado evadido em 13/08/2021. Posteriormente, o agravante praticou, em tese, novo delito, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo recapturado em 23/11/2021, instaurado o respectivo Processo Disciplinar Penitenciário - PDP, razão pela qual o juízo
a quo
determinou a sua regressão ao regime fechado, bem como
revogou 1/3 do tempo remido e declarou mau comportamento pelo período de 12 meses, até 23/11/2022,
consoante mov. 247.2.

Cumpre transcrever parte que interessa da decisão agravada:

“Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, a FUGA, falta grave tipificada no art. 50, II, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. O (a) próprio (a) apenado (a) confirma o fato, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual - PJE verifica-se que o novo delito se acha em processamento judicial o que caracteriza o cometimento da falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação. Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do (a) apenado (a) na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos. A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão. Devo salientar que a fuga e o novo delito, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social. A jurisprudência é unissona pelo reconhecimento da falta grave e regressão de regime nos casos de fugas. Com efeito, "No caso em exame, o Tribunal de origem, de forma fundamentada, reconheceu a prática de falta grave pelo paciente, consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, Iaterminando a regressão de regime e a alteração da database para benefício para o dia da recaptura, o que não configura ser desproporcional ou desarrazoado." (HC 330.611/RS, ReI. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016). ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de FUGA E RECAPTURA COM NOVO DELITO, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto art. 50, II e art. 52 da LEP, ou seja, fugiu durante o cumprimento de pena. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, 1, da LEP, DETERMINO A REGRESSÃO DO (A) APENADO (A) AO REGIME FECHADO sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 23/11/2021. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido, REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. Reafirmo a gravidade da infração, mormente em razão do cometimento do novo delito, o que, consoante jurisprudência, permite revogação no grau máximo do tempo remido”.

Conforme fundamentado acima, o recorrente cumpria sua pena em regime semiaberto, quando praticou novo delito.

Assim, verifica-se que o apenado frustrou os fins da execução penal e incorreu em falta grave, ao descumprir as condições impostas no mencionado regime, mesmo ciente de suas obrigações e consequências.

É cediço que para a configuração da falta grave, é suficiente a existência de indícios acerca da autoria e materialidade da infração supostamente praticada no curso da execução penal. Portanto, não é necessário que tenha ocorrido o trânsito em julgado referente ao novo delito cometido, uma vez que se consolidou na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento segundo o qual, a teor do art. 118, I, da LEP, quando o reeducando comete fato definido como crime doloso pode ser reconhecida a falta grave e, em consequência, ser regredido de regime prisional, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO.
PRÁTICA DE NOVO CRIME CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Constitui falta grave, passível de regressão ao regime mais gravoso, a inobservância das condições estabelecidas para a prisão domiciliar, no caso dos autos, monitoramento eletrônico, ex vi do disposto nos arts. 50, inciso VI c. c art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1738805/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.336.561/RS pacificou o entendimento no sentido da desnecessidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o reconhecimento da prática de falta grave
. [...] . Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 469.065/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014).

3.
No caso, o recorrente cumpria sua pena em regime aberto, quando praticou novo delito, ainda que de menor potencial ofensivo, frustando os fins da execução penal e incorrendo em falta grave, mesmo estando ciente de suas obrigações, agindo, assim, com irresponsabilidade perante a Justiça
.

4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 696.467/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A relativização da supressão de instância é inviável quando não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. 2. No curso da execução da pena, a prática de ato definido como crime doloso configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal), ainda que não transitada em julgado eventual sentença penal condenatória do novo delito. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 551.690/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)."

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DEFINIDA COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO CAUTELAR. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD E OITIVA DO CONDENADO. 1. Admite-se a determinação de regressão cautelar tendo em vista a prática de falta grave pelo agravante por ter, em tese, praticado crime doloso, não sendo necessária a prévia instauração de PAD ou a sua oitiva (Precedentes). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 568.938/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)"

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. ART. 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.336.561/RS pacificou o entendimento no sentido da desnecessidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o reconhecimento da prática de falta grave.

2. A teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 469.065/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014).

Outrossim, verifica-se que o referido entendimento se encontra, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal, por meio da “Súmula nº 526:
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

Assim sendo, cabe ao apenado não reiterar na prática de crimes, na medida em que se encontra em processo de ressocialização. De tal modo, aquele que persiste no cometimento de ilícitos, deve sofrer resposta mais severa, com seus respectivos consectários legais, sob pena de se ver frustrada a execução da reprimenda.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/10/2023